Tribunal: TJBA
Processo: 8005457-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005457-06.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP, C/C A LEI 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e absolveu o Apelado com base no art. 396, II, do CPP, da prática do crime de ameaça.

2.
Autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça (art. 147 do CP, c/c a Lei 11.340/2006), devidamente comprovadas, de modo que os elementos fático-probatórios trazidos ao processo autorizam a modificação do comando sentencial que absolveu o Apelado, por se revelarem suficientemente robustos a ponto de ser possível prolatar um decreto condenatório.

3.
Dosimetria
da Pena
-

1ª fase
- Pena-base fixada em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na
2a fase
,
reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), porém compensadas por serem integralmente preponderantes, resultando a reprimenda intermediária em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção,
tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), em razão do delito ter sido cometido com grave ameaça a vítima. Suspensão condicional da pena – (art. 77 do CP), pelo prazo de 2 (dois) anos, ocasião em que ficará o Acusado sujeito à observação e cumprimento das seguintes imposições (art. 78 do CP): prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal; proibição de frequentar o local de residência e trabalho da vítima; participar de grupos reflexivos para homens na rede de enfrentamento a violência contra a mulher.

4.
Indenização
-

Considerando o dano emocional imposto à vítima, resta fixada em benefício desta, a título de indenização mínima, o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, como requerido pelo
Parquet
e em observância a situação econômica do acusado.

5.
Recorrer em Liberdade
- Concedido ao Recorrido o direito de apelar em liberdade, considerando que não há no feito qualquer informação de que solto, após a sentença absolutória, voltou a delinquir.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005457-06.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, tendo como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado
Caíque Barbosa dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,